Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713006-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS DA SILVA MALTA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença protocolado por Marcos da Silva Malta em face do Distrito Federal, tendo como objeto a obrigação de fazer consistente no reposicionamento do autor da lista final de concurso público, com a consequente nomeação, bem como a cobrança dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a procedência da pretensão formulada na ação rescisória (ID 12510213 – pág. 9). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, a competência para processar o pedido de cumprimento do julgado proferido em sede de ação rescisória é do juízo originário, em que foi proferida a sentença rescindenda. Confira-se: 2. A execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia e da efetividade do processo. 3. Promovida no âmbito dos Tribunais, a execução de acórdão que rescindiu o título executivo oriundo de ação ordinária se mostra extremamente dispendiosa para a parte, mormente em situações que envolvam valores ilíquidos, exigindo-se, para maior efetividade da prestação jurisdicional, o envio dos autos ao juízo de 1.o grau. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 860.634/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011) Assim, o cumprimento de sentença deve ser dirigido à 5a Vara da Fazenda Pública, em autos próprios. Por fim, defiro o pedido de transferência eletrônica do depósito prévio para a conta informada na petição de ID 16467530, de titularidade do autor. Proceda-se na forma indicada no expediente de ID 16474942. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator